Tribunal: TJDFT
Processo: 0702098-81.2020.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE FACA. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE GENÉRICA DA OCUPAÇÃO LÍCITA. INVIABILIDADE. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o reconhecimento da ocupação lícita como circunstância atenuante genérica, uma vez que o fato de o recorrente possuir emprego fixo quando dos fatos em análise não possui qualquer ligação com o tipo penal, não repercutindo sobre a conduta delitiva e seus desdobramentos.
2. A circunstância atenuante referente à reparação do dano não está entre o rol das circunstâncias preponderantes. Dessa forma não há falar em compensação integral com a agravante da reincidência, embora cabível a elevação na fração de 1/12 (um doze avos), de modo a também não desprezar a força atenuante da reparação do dano.
3. Adequada a manutenção da prisão preventiva no momento da prolação da sentença condenatória, uma vez que fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva colhido dos antecedentes penais do réu, o qual já registra condenações penais transitadas em julgado e estava no cumprimento de prisão domiciliar quando praticou o novo delito.
4. Recurso parcialmente provido.